Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-69.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007844-69.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 045.638.361-17 (RECORRENTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), EDGAR APARECIDO TEODORO DE ARAUJO - CPF: 061.757.971-75 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A IMPRONÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECONHECIMENTO VÁLIDO POR TESTEMUNHAS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
– DESCABIMENTO – VÍTIMA ATINGIDA NA REGIÃO DO TÓRAX – NÃO EVIDENCIADO PEREMPTORIAMENTE O
ANIMUS LAEDENDI
– QUESTÃO MERITÓRIA A SER AVALIADA PELOS JURADOS –
3. OBJETIVADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPERTINÊNCIA – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES PARA A CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.1. Nos delitos submetidos ao rito escalonado do Tribunal do Júri, não há como acolher as teses de absolvição sumária ou de impronúncia quando a versão incutida na denúncia se apresentar admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. Havendo dúvida razoável quanto à prática da conduta pelo réu, à vista do contexto extraído das versões acusatória e defensiva, ambas nutridas de provas, firma-se a competência do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia, consoante o comando expresso no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

1.2. Ainda que não observadas
in totum
as determinações legais quanto ao reconhecimento pessoal, não deve o ato ser anulado se outros elementos de cognição conduzem à possibilidade de atribuição da autoria de um crime doloso contra a vida ao réu, sendo o procedimento, no caso concreto, mera formalidade decorrente de extensos e encadeados atos investigativos devidamente registrados que culminaram, por si sós, na identificação do acusado.

2. Ao término da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, a desclassificação deve ser operada apenas se o juiz se convencer da prática de uma conduta que não constitua um crime doloso contra a vida. Havendo dúvidas quanto à intenção do agente, tal circunstância deve ser avaliada pelos jurados, juízes naturais da causa.

3. Revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar quando confirmada a pronúncia do recorrente, a robustecer o
fumus comissi delicti
, e, além disso, remanescem incólumes os motivos concretos que ensejaram a conclusão pelo
periculum libertatis
, materializados na garantia da ordem pública a partir da gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pelo
modus operandi
violento e premeditado, sem perder de vista a conveniência do cárcere provisório para a instrução processual penal, ante a constatação de tentativas de intimidação da testemunha ocular do fato.

3. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
contra a decisão constante no ID 86424957 e ID 86424959, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da Ação Penal n.º 0002562-18.2019.8.11.0039 – Código 98378,
pronunciando-o
pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, §2.º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

[vítima
Edgar Aparecido Teodoro de Araújo
], a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas do ID 86424971 ao ID 86424987, a Defesa Técnica
suscita, preliminarmente, a
nulidade por cerceamento de defesa
, em razão de
o reconhecimento fotográfico
promovido desobedecer às formalidades prescritas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, sustenta a reforma da decisão para que o recorrente seja
sumariamente absolvido
ou
impronunciado
, por inexistir certeza quanto à atribuição da autoria do fato ao acusado, não sendo possível aferir, também, a intenção de se praticar um crime doloso contra a vida, pois a única testemunha ocular do fato prestou depoimentos falhos e contraditórios; além disso, o crime ocorreu pela noite, em local sem iluminação, não sendo crível que a testemunha presencial tenha enxergado quem atirou no ofendido.

Subsidiariamente, postula a
desclassificação da conduta
para o delito de
lesão corporal
, reforçando que, além de não haver sido comprovada a intenção de matar, o recorrente não foi impedido de continuar atirando contra a vítima, sendo que os disparos efetuados não a atingiram em região vital, inexistindo, portanto, risco de morte.
Por fim, requer a
revogação da prisão preventiva
.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID 86424990.

Nas c
ontrarrazões respectivas, disponíveis do ID 86424994 ao ID 86425452, o Ministério Público rechaça as asserções postas pela Defesa e pugna pela manutenção
in totum
da decisão objurgada.

Instada a se manifestar, no parecer de ID 89644974, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Tece a peça acusatória que, no dia 22 de dezembro de 2018, por volta das 22h, na Rua Rondônia, esquina com a Rua Cáceres, no bairro Jardim Popular, em São José dos Quatro Marcos/MT, o ora recorrente
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
, conhecido como
“RATÃO”
,
“RATO”
,
“BOMBADO”
ou
“BRANQUINHO”
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de
animus necandi
, valendo-se de arma de fogo do tipo revólver calibre .38,
tentou matar
a vítima
Edgar Aparecido Teodoro de Araújo
em razão de motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a denúncia,
logo após a prática do crime em tela, a Polícia Militar, através do telefone 190, tomou conhecimento de que a vítima
Edgar Aparecido
teria sido atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo indivíduo identificado apenas pela alcunha de
“RATÃO”
.

Por conta disso, ainda segundo a preambular acusatória, uma guarnição se deslocou imediatamente para o local indicado, sendo ali verificado que o vitimado já havia sido socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital Municipal para receber os primeiros socorros. Diante desse cenário, a Polícia Civil, ao ser informada da ocorrência, deslocou-se diretamente para o Hospital Municipal, oportunidade em que conversou com o ofendido, antes que ele fosse encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres. Na ocasião,
Edgar
teria informado que transitava em uma motocicleta pela Rua Rondônia, situada a algumas quadras de sua residência, quando foi abordado pelo indivíduo de cognome
“RATO”
, o qual se aproximou, dizendo-lhe palavras agressivas, cujos termos não se recordava, e, em seguida, efetuou disparos que o atingiram.

Prossegue o Ministério Público relatando que, na sequência, os agentes de segurança pública conversaram com a testemunha ocular
Wériclis Gabriel Ramos de Brito
, amigo da vítima, quem relatou que estava na companhia de
Edgar
quando o acusado
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
, de alcunha
“RATÃO”
, aproximou-se dizendo “
que história é essa que você vai me matar?
” e, ato contínuo, efetuou disparos contra o ofendido, tendo a referida testemunha efetuado o reconhecimento fotográfico do réu e de sua companheira,
Kamila Lorraine Penariol Oliveira
.

Também de acordo com a incoativa, no decorrer das investigações, averiguou-se que outras testemunhas afirmaram que, após o atentado,
Edgar
lhes disse que o autor dos disparos que o vitimaram teria o apelido de
“RATÃO”
e se tratava do acusado
JOSÉ ROBERTO
, cuja companheira foi identificada pelo prenome de
Kamila
.

Todavia, apurou-se que, aproximadamente um mês e meio após o delito apurado nesta ação penal, mais precisamente no dia 05.02.2019, o ofendido
Edgar
foi a óbito em São José dos Quatro Marcos/MT, sendo vítima de disparos de arma de fogo, fato esse que é objeto de investigação no bojo do Inquérito Policial registrado sob o Código Apolo n.º 97521.

Enfim, conforme a peça acusatória, a testemunha
Jacson Ferreira de Alcântara
relatou que
Edgar
começou a lhe cobrar dívidas de drogas e, com raiva,
Jacson
comentou com o recorrente
JOSÉ ROBERTO
que a vítima
Edgar
teria lhe dito que “
comia todas as mulheres, inclusive a de
‘RATÃO’
. Nesse sentido, a denúncia aponta que a
qualificadora do motivo fútil
advém da desproporcionalidade do motivo que ensejou a ação criminosa, qual seja, o fato de a vítima supostamente ter “ficado” com a consorte do recorrente.

Imputa-se, também, que a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
se configura porque
Edgar
foi surpreendido pela conduta agressiva do acusado, que, ao encontrá-lo, sacou a arma de fogo e efetuou disparos contra o ofendido, o qual, por ocasião do fato, estava desarmado.

Regularmente processada a ação penal, ao término da primeira fase do procedimento especial do Júri, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT determinou que
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, §2.º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [vítima
Edgar Aparecido Teodoro de Araújo
] (
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
)
, diante do que exsurge inconformado o recorrente perante esta Corte de Justiça.

I.

Pedidos de não submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri (teses de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação)
:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o artigo 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
d
’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.).

A finalidade dessa bipartição procedimental é assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao
exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, além da
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Diante dessa conjuntura, vale lembrar que
a decisão de pronúncia se trata de mero juízo fundado de suspeita das imputações
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ainda que não seja lícito ao magistrado, na pronúncia, utilizar proposições ou assertivas calcadas em juízo de certeza, é certo que o juízo de probabilidade que orienta o
decisum
deve estar pautado em
standard
probatório mínimo, com prevalência de intelecção pela possibilidade de atribuição do delito ao acusado, tudo lastreado em provas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – e não exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase administrativa da persecução penal.

Conforme previsão legal taxativa do artigo 415 do Código de Processo Penal, e, portanto, não passível de ampliação, a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri terá lugar quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal; ou
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

N’outras palavras, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, somente nesses casos excepcionais é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Desse modo, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação só serão admitidas
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, seja pela prova inquestionável da ausência de
animus necandi
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Nesse compasso, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,

a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se que
a existência do fato está materialmente comprovada
pelo boletim de ocorrência (ID 86330481 – Págs. 05/07), pelo Relatório de Investigação n.º 551/2018 e anexo fotográfico (ID 86330483 – Págs. 01/07), pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 86330487 – Págs. 04/06), pelo mapa topográfico para localização de lesões (ID 86330488 – Págs. 01/02), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases procedimentais.

Quanto aos indícios de autoria, tem-se que a testemunha
Wériclis Gabriel Ramos Brito
, quando ouvido em juízo, afirmou ter presenciado o fato delitivo, esclarecendo que o ofendido
Edgar
o havia chamado para ir a um show em Glória d’Oeste/MT e, antes disso, passaram na casa de
Lorrayne
, vizinha de
Itanielly
, para a vítima ver esta última. Ao saírem de lá, foi quando aconteceu o atentado contra a vida de
Edgar
, perpetrado por
JOSÉ ROBERTO
.

Wériclis
minudenciou que já estavam montados na motocicleta e prontos para saírem com o veículo; a vítima ocupava a posição de motorista e o depoente estava na garupa. Na oportunidade,
viu
que
“RATÃO”
chegou a pé e sozinho, perguntando a
Edgar
“
que história é essa de que você quer me matar?
”. Embora o ofendido tenha tentado dizer que não havia dito aquilo, logo na sequência o acusado disparou contra ele. Ponderou que isso tudo aconteceu muito rapidamente.

A testemunha ainda descreveu que
JOSÉ ROBERTO
estava de frente, com o rosto limpo, sem qualquer acessório como boné ou capacete, sendo que o conhecia pelo nome de
“RATÃO”
e era possível identificá-lo claramente, pois já o havia visto anteriormente. Disse ter efetivado o reconhecimento fotográfico do acusado na Delegacia.

Wéricles
explicou que o recorrente não portava a arma ostensivamente, pois o revólver estava na cintura e não era possível visualizá-lo, ficando à mostra apenas quando o acusado sacou o artefato para dispará-lo. Segundo narrou, o local do fato era uma rua de terra, que possui postes esparsados, com um pé de manga, mas é uma via pública normal, em que há iluminação e foi possível vê-lo, pois estava na garupa da motocicleta da vítima e o disparo aconteceu bem próximo de si, cerca de um metro a um metro e meio de distância. No primeiro deles, o depoente e o ofendido caíram, então o depoente se levantou e virou as costas, enquanto
Edgar
já ficou no chão.

Prosseguiu aduzindo que não sabe como foram os outros disparos, pois apenas os escutou, havendo retornado ao local para ajudar a vítima quando teve certeza de que
JOSÉ ROBERTO
já não estava mais lá.

Por fim, disse desconhecer qual era a relação mantida entre o réu e a vítima, sendo que
Edgar
não lhe falou o motivo por que o fato aconteceu.

Embora a Defesa técnica aponte que
Wériclis
tenha dado depoimentos contraditórios e falhos, observa-se a mesma linearidade nos relatos da testemunha, tanto nas ocasiões em que foi inquirida em sede administrativa, quanto nos relatos prestados pelas demais testemunhas a partir do que
Wériclis
lhes contou.

Na primeira ocasião em que foi auscultado, no dia seguinte ao fato, em 23.12.2018 (Termo de Depoimento n.º 1.477/2018; ID 86330485 – Págs. 01/02),
Wériclis Gabriel Ramos Brito
teceu o mesmo encadeamento fático, indicando
“RATÃO”
como autor do disparo.
A testemunha afirmou conhecê-lo, descrevendo-o como um rapaz de cor branca, alto, forte, cabelos loiros e olhos claros
. Na oportunidade, ainda o reconheceu por fotografia (ID 86330485 – Págs. 01/02).

Na segunda vez em foi ouvido, quase um ano após o fato, em 25.10.2019 (Termo de Depoimento n.º 1.630/2019; ID 86422950 – Págs. 01/02), a testemunha

reiterou que estava somente ele e o ofendido no momento do ataque perpetrado pelo réu, sendo que saiu correndo logo que
viu

“RATÃO”
efetuando o primeiro disparo contra
Edgar
, e acrescentou que naquele dia a vítima comentou consigo que
“RATÃO”
seria o autor do crime.

A testemunha ainda indicou que, quando foi visitar o ofendido no hospital,
Edgar
lhe falou que poderia apontar para a Polícia Civil que foi
“RATÃO”
quem tentou matá-lo. Na oportunidade,
Wériclis
ainda disse que temia falar o que presenciou, bem como indicou que a vítima teria comentado com
Itanielly
, “ficante” do ofendido à época, e
Adão
, tio do ofendido, que seria
“RATÃO”
o responsável pelo atentado contra sua vida.

Na terceira oportunidade em que foi inquirida, em 29.10.2019 (Termo de Depoimento n.º 1.635/2019; ID 86422954 – Pág. 02), a testemunha reiterou que já havia prestado depoimento em outras duas ocasiões, sempre apontando o que viu, ou seja, que
“RATÃO”
foi o autor do fato, contudo estava se sentindo coagido e ameaçado para que mudasse o teor de seu depoimento após uma visita da esposa do réu à casa da pastora
Neuzeli
, com quem estava residindo.

Wériclis
ainda foi ouvido em uma quarta oportunidade, em 31.10.2019 (Termo de Depoimento n.º 1.647/2019; ID 86422954 – Pág. 02), ocasião na qual apenas manifestou que estava vivendo na casa da pastora
Neuzeli
, que desempenha trabalho com adolescentes em São José dos Quatro Marcos/MT, e não desejava integrar o programa de proteção à testemunha.

Também na fase judicial,
Itanielly Maizza Floriana Batista
confirmou o teor do depoimento prestado à Polícia Civil (Termo de Depoimento n.º 1.633/2019; ID 86422953 – Págs. 01/02). Em síntese, assinalou que

era amiga de
Edgar
e na época do fato não se relacionavam, pois haviam “ficado” apenas uma vez. Explicou que não teve contato com o ofendido no dia do fato, bem como não presenciou o crime.

Segundo relatou, quando
Edgar
saiu do hospital, afirmou para “todo mundo”, inclusive para a depoente, que havia visto que era
“RATÃO”
o autor dos disparos contra ele. A testemunha ainda rememorou que, no dia do fato, um policial lhe disse que
Edgar
já havia apontado
“RATÃO”
como o autor do fato.
Itanielly
asseriu que, embora não possua vínculos com
“RATÃO”
, sabe quem ele é.

Adão Romário Teodoro
, tio da vítima, explicou em juízo que, quando conversou com o sobrinho sobre o fato ora em apuração, este lhe disse que naquele dia iria para uma festa com
Gabriel
(
Wériclis
) e, no momento do crime, imediatamente antes de ser atacado, o acusado chegou dizendo a
Edgar
que saiu a conversa de que este o mataria. Embora o sobrinho tenha negado tal circunstância, isso não obstou que o recorrente atirasse. A testemunha explicou que não presenciou o fato e essa conversa aconteceu após
Edgar
sair do hospital.

Consoante
Adão
explicitou, o ofendido referiu que existia o boato de que ele estaria saindo com a mulher do acusado e essa conversa teria chegado até o recorrente por meio de
Jacson
. Afirmou desconhecer por que
Jacson
levou o boato para
JOSÉ ROBERTO
. Rememorou que anteriormente já havia acontecido um desentendimento entre o réu e a vítima por causa de uma mulher.

Esse raciocínio também já havia sido exposto por
Adão Romário Teodoro
em seu depoimento na fase policial (Termo de Depoimento n.º 1.640/2019; ID 86422954 – Págs. 03/04), oportunidade na qual assinalou que, após a alta hospitalar de
Edgar
, e antes dele morrer, apontou que
“RATÃO”
teria sido o autor do atentado contra sua vida.

Jacson Ferreira Alcântara
, ouvido tão somente na fase extrajudicial (Termo de Depoimento n.º 1.655/2019; ID 86422963 – Págs. 04/05), afirmou conhecer o réu e a vítima, sendo que é usuário de drogas e já adquiriu entorpecente com o acusado.

Assinalou que, antes do fato, teve uma briga com
Edgar
, em razão dele ter lhe cobrado dívidas de droga, mediante ameaças. A seguir, por estar com raiva de
Edgar
, desabafou com
“RATÃO”
, reclamando que o ofendido estaria tendo um caso amoroso com sua mulher, dizendo, na oportunidade, que
Edgar
“
comia todas as mulheres
”, inclusive a do recorrente, porém, após isso, esqueceu de desmentir a história sobre a mulher do réu.

A investigadora de polícia
Alzira Rocha
, inquirida perante a autoridade judiciária, afirmou que estava de plantão no dia do fato e foi informada da ocorrência pela Polícia Militar. Após realizar as diligências iniciais, foi ao hospital, onde falou rapidamente com a vítima, antes dela ser encaminhada para Cáceres.
Edgar
lhe afirmou ter sido
“RATÃO”
quem efetuou os disparos, muito embora não se recordasse o que o acusado havia lhe dito antes de atirar.

A investigadora asseriu que a vítima e o réu eram conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Alegou, ainda, ter ouvido a testemunha ocular no dia posterior ao fato, ocasião em que Wériclis apontou o recorrente como autor do crime, após o que lhe mostrou uma fotografia do réu e então a testemunha confirmou que se tratava do
“RATÃO”
de quem falava.

O escrivão de polícia civil
Hélio Aparecido da Silva
, ouvido na etapa judicial, explicou todo o caminho da investigação. Rememorou que a investigadora de polícia
Alzira
estava de plantão no dia da ocorrência e tomou conhecimento do fato pelos policiais militares. Em diligências, ela chegou até o recorrente como sendo o possível autor do crime.

Relatou ainda o encadeamento fático referido por
Wériclis
, o reconhecimento por este levado a efeito, assim como as pressões e ameaças veladas perpetradas pela companheira do acusado para que a testemunha modificasse sua versão. Pontuou, também, que a vítima não foi formalmente ouvida em razão da internação hospitalar e, após a alta, por estar se precavendo, com medo de ser novamente atacada.

Na fase judicial,
Neuzeli Carvalho da Silva Souza
afirmou ser a pastora da igreja que mantém a entidade que acolheu
Wériclis
. À época que o adolescente foi morar consigo, não sabia que havia sido testemunha de uma tentativa de homicídio. Aduziu haver presenciado a situação em que a esposa do recorrente foi até sua casa pressionar o menor para que modificasse o teor do depoimento, um dia após haver prestado esclarecimentos à Polícia Civil, circunstância que deixou o adolescente amedrontado.

Nesse sentido, aliás, foi formalizada a Denúncia n.º 33/2019, em apontando
Kamila Lorraine Penariol Oliveira
como a autora das ameaças (ID 86422952 – Pág. 06).

Ouvido em juízo, o policial militar
Wérico Timm Torquato
disse terem recebido a informação acerca da ocorrência pelo 190, já havendo menção que a vítima era o
Edgar
e que o autor era conhecido por
“RATÃO”
. Quando se aproximaram do local do fato, souberam que o ofendido já havia sido socorrido e, na recepção do hospital, conversaram com um amigo dele, quem informou estar junto a
Edgar
no momento do fato, apontando ter sido
“RATÃO”
a pessoa que realizou os vários disparos, descrevendo as características e citando o apelido.

A seu turno, o policial militar
Jonathan Martins dos Anjos
, também em juízo, aduziu que tiveram contato com a vítima enquanto estava entrando na ambulância que iria levá-la para Cáceres, ocasião na qual, com bastante dificuldade e ofegante, o ofendido afirmou apenas que foi o
“RATÃO”
quem efetuou os disparos
.

Por sua vez, interrogado em juízo, o acusado
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
afirmou que n
ão estava no local do fato no dia e no momento do crime. Confirmou que é conhecido como
“RATO”
ou
“RATÃO”
, contudo disse não saber por que foi apontado como autor do delito.

Assinalou ter havido apenas um desentendimento com o ofendido, em uma ocasião na qual este ‘mexeu’ com sua esposa e chegou a tirar satisfação com
Edgar
. Nesse sentido, acredita que pode ter sido indicado como autor do crime, inclusive pela própria vítima, em razão do episódio envolvendo esse desentendimento, na ocasião em que
Edgar
‘mexeu’ com sua mulher, todavia aquela discussão aconteceu no portão da casa do ofendido, entre 2016 e 2017 e foi presenciada tanto por
Adão
quanto por
Gabriel
(
Wériclis
).

O réu sustentou, também, que no dia do fato retornou de Araputanga com sua esposa e alguns amigos dela e ficaram na praça, onde comeram.

Interrogado na fase administrativa (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 1.629/2019; ID 86330496 – Pág. 06 e ID 86330498 – Págs. 01/03),
JOSÉ ROBERTO
já havia negado ter praticado o crime, assim como negou que possuísse uma arma de fogo. Disse que no dia do fato havia visitado seus cunhados
Guilherme
e
Gustavo
na cidade de Araputanga/MT durante a tarde, retornando para São José dos Quatro Marcos/MT já pela noite, quando comeu um lanche na praça com sua esposa e sua filha, após o que se dirigiu para sua residência, onde tomou conhecimento do atentado contra a vida de
Edgar
.

Auscultada em sede extrajudicial, a companheira do acusado,
Kamila Lorraine Penariol de Oliveira
(Termo de Depoimentos n.º 1.628/2019; ID 86330496 – Págs. 03/04) confirmou o teor das declarações do recorrente, assim como assinalou que estava com ele durante todo o tempo no dia do fato.

Ocorre que
Gustavo Henrique Penariol de Oliveira
, também ouvido na esfera extrajudicial (Termo de Depoimento n.º 1.653/2019; ID 86422963 – Págs. 01/02), asseriu que residia junto com seu irmão
Guilherme
em Tangará da Serra/MT ao tempo do fato, sendo que não estiveram com sua irmã
Kamila
no período em que aconteceu o crime.

Assim, embora a Defesa

insista que a prova da autoria é inexistente e se insurja em face do reconhecimento pessoal do recorrente,
não se descuida que a
testemunha ocular, em todas as oportunidades em que ouvida, indicou
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
, conhecido como
“RATÃO”
, como sendo a pessoa que efetuou os disparos contra o ofendido
Edgar
no dia do fato.

Os policiais militares e os policiais civis, do mesmo modo, afirmaram que
Wériclis
sempre apontou
JOSÉ ROBERTO
como o atirador.

As testemunhas
Itanielly
e
Adão
, além da investigadora de polícia
Alzira
e do policial militar
Jonathan
, todos em juízo, rememoraram ter conversado com a vítima
Edgar Aparecido Teodoro de Oliveira
imediatamente após o fato ou depois dele receber alta hospitalar, oportunidades nas quais o ofendido apontou
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
como a pessoa que atentou contra a sua vida.

De acordo com o primeiro Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 86330485 – Págs. 03/05), a testemunha ocular
Wériclis Gabriel Ramos de Brito
foi chamada para descrever à autoridade policial as características da pessoa que efetuou disparos de arma de fogo contra
Edgar Aparecido Teodoro de Araújo
, tendo assinalado, na ocasião, tratar-se o agente delitivo de um rapaz de cor branca, alto, forte, cabelos loiros e olhos claros.

Apresentadas ao reconhecedor diversas imagens constantes do arquivo de fotografias digitais da Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos,
Wériclis
reconheceu
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
como sendo a pessoa que disparou contra
Edgar
.

Consoante o segundo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 86422953 – Págs. 03/04), a testemunha
Itanielly Maizza Floriana Batista
foi chamada para descrever à autoridade policial a pessoa que a vítima
Edgar Aparecido Teodoro de Araújo
teria dito que tentou ceifar sua vida, de alcunha
“RATÃO”
, tendo assinalado, na oportunidade, tratar-se de um homem de cor branca, troncudo, altura mediana e cabelos loiros ou ruivos.

Apresentadas à reconhecedora diversas fotografias constantes do Sistema Geia (Vinculum), Facebook e mídias digitais na Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos,
Itanielly
reconheceu
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
como sendo a pessoa que descreveu ao Delegado de Polícia.

Com efeito, pois, o reconhecimento efetivado em sede extrajudicial e confirmado em juízo pelo teor dos depoimentos das testemunhas, por ter sido tão somente fotográfico, não seguiu as prescrições legais assentadas na legislação processual.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece, em síntese, a seguinte sucessão procedimental:
a)
o reconhecedor deverá descrever a pessoa a ser reconhecida;
b)
após isso, aquele cujo reconhecimento se pretenda, se possível, será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tenham semelhança;
c)
o reconhecedor será convidado a apontá-lo, garantindo-se, sempre e sempre, a possibilidade de que aquele que deva ser reconhecido não veja o reconhecedor, a fim de se evitar intimidação ou qualquer outra influência que macule o procedimento; e
d)
por fim, deve o ato ser lavrado em auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais.

Além disso, consoante entabulado no artigo 228 do CPP, se vários forem os reconhecedores, cada um fará o ato em separado, evitando-se qualquer comunicação entre eles.

Essas regras, há muito tempo, vinham sendo interpretadas pelo Superior Tribunal de Justiça como mera recomendação legal, cuja inobservância não inquinava de nulidade o procedimento e, por conseguinte, a obtenção da prova da autoria do delito.

Está havendo, contudo, uma virada jurisprudencial quanto ao tema, após o julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC, em que a Sexta Turma daquela Corte Superior (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), com o intuito de obstar condenações equivocadas lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, passou a compreender que as disposições do artigo 226 do CPP devem ser observadas, sob pena de nulidade do procedimento.

Em síntese, foram alinhavadas as seguintes conclusões naquele julgamento paradigmático:
a)
o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
b)
à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
c)
pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; e
d)
o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

A Quinta Turma do STJ, alinhando-se com essa interpretação sobre o procedimento de reconhecimento pessoal, passou a adotá-la na oportunidade do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.04.2021. Publicado em 03.05.2021).

A alteração do entendimento ainda é recente e é possível encontrar julgados recentes do próprio STJ em que é aplicada a compreensão anterior, fator a demonstrar que ainda não se encontra totalmente sedimentado no âmbito daquela Corte Superior, ainda que represente uma paradigmática modificação interpretativa do Tribunal da Cidadania quanto ao assunto.

A despeito da penumbra que se instalou quanto à orientação do STJ sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui verbete jurisprudencial que reflete a posição anterior daquela Corte Superior, consoante o Enunciado Orientativo n.º 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ainda pleno de validez:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998. Publicado em 12.04.2017).

Ademais, o próprio julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça ressalvou a possibilidade de o ato ser confirmado por outras provas, que, por si mesmas, conduzam ao convencimento quanto à autoria do delito. Veja-se o seguinte trecho da ementa:

“
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador.
Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.
” (STJ, Sexta Turma. HC 598.886/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. DJe 18.12.2020; destaques apostos).

O caso ora apreciado é bastante
sui generis
, uma vez que o caminho realizado até a descoberta da autoria está consubstanciado por diversos elementos, que conduziram à identificação de
JOSÉ ROBERTO
e, conquanto as prescrições legais atinentes ao reconhecimento pessoal não tenham sido fielmente observadas,
dadas as peculiaridades que singularizam este caso concreto
, pode-se conceber que o reconhecimento fotográfico do acusado pelas testemunhas não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente, sobretudo porque se está a tratar da primeira fase do rito escalonado dos crimes contra a vida.

In casu
, conforme já consignado, diversas testemunhas relataram que o ofendido lhes disse ter visto quem atentou contra sua vida, apontando sempre o recorrente como o autor do fato. Do mesmo modo, a testemunha ocular também sempre apontou o réu pelo nome, dizendo tê-lo visto claramente na cena do fato, por estar de rosto limpo e a cerca de um metro de distância.

Diante desse panorama, invalidar o reconhecimento fotográfico pela ausência de complementação pelo reconhecimento presencial e parcial inobservância às normas legais de regência constituiria preciosismo exagerado, visto que as irregularidades observadas são incapazes de macular o ato na hipótese retratada nesta ação penal.

Aliás, o objetivo almejado pela nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do procedimento especificado nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal é, frise-se, evitar a ocorrência de um erro judiciário lastreado por um reconhecimento defectivo, circunstância obstada pelas singularidades incidentes no presente caso.

De todo modo, conforme vastamente demonstrado, para além do reconhecimento fotográfico operado pelas testemunhas, os indícios de autoria se mostram suficientes apenas com base nos demais elementos probatórios, sobretudo a prova oral judicializada, os quais permitem imputar o fato ao recorrente nesta fase preliminar.

Diante disso, não se pode afirmar
, à margem de qualquer ceticismo,
que o réu não praticou a infração penal pela qual foi pronunciado, afinal
, não há elementos seguros para aferir, neste momento, que o delito teria sido praticado por uma terceira pessoa, de modo que a questão, por se tratar do mérito da demanda, deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, ante a necessidade de aprofundada interpretação fático-probatória aliada à apreciação das teses meritórias alinhadas pela defesa.

Em outras palavras, dada a moldura fática acima delineada –
que se inclina com algumas nuances tanto para a versão acusatória quanto para a versão defensiva
–,
não há como acolher

a tese de absolvição sumária
ante a comprovação de que o réu não praticou o fato (artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal)
ou de impronúncia
por insuficiência de indícios para apontar a autoria delitiva, como requerido pela defesa.

A princípio, a versão incutida na denúncia se evidencia admissível, porquanto, neste juízo de prelibação, não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão somente da materialidade, que resta hialina das provas hauridas nos autos.

Igualmente, e
mbora seja certa a existência de mais de uma linha de raciocínio a partir das provas que existem no caderno processual,
não há a intelecção, pura e simples, de que o réu desejava somente ferir a vítima
.

Observa-se que, conforme consta do Relatório de Investigação n.º 551/2018 (ID 86330483), a investigadora de Polícia, ao se dirigir à unidade hospitalar e conversar com a médica que inicialmente atendeu o ofendido, recebeu a informação de que
Edgar
fora atingido por três disparos de arma de fogo, localizados no braço direito, no tórax e no pescoço.

Essas lesões foram constatadas no exame de corpo de delito, conforme o laudo pericial (ID 86330487 – Págs. 04/07) e mapa topográfico (ID 86330488 – Págs. 01/02) existentes nos autos.

Nesse contexto, a se considerar que, consoante relatado pela testemunha ocular e constatado pela prova técnica, o ofendido foi
aparentemente
atacado de surpresa e atingido no tórax, região do corpo que abriga órgãos vitais de elevada hierarquia
,
pode-se interpretar,
a princípio e em tese
, que o autor do fato, para além de assumir o risco de produzir ofensa à integridade corporal da vítima, pode também ter assumido o risco de produção do resultado morte.

Nessa ordem de ideias, os elementos de cognição até aqui apresentados não permitem a categórica compreensão de que o acusado possuía intenção diversa daquela de alcançar como resultado a morte da vítima a partir da conduta perpetrada.

Ao contrário, enumerados os principais elementos de cognição amealhados com a evolução da persecução penal, evidencia-se que
existe mais de uma possibilidade de desdobramento fático a ser extraído da cena do crime
. Há a versão proclamada pelo acusado em sua autodefesa, além da tese acusatória, sustentada pelos elementos da investigação, em especial pelos relatos testemunhais em juízo.

Com efeito, vale destacar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Dessa arte, a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Por conseguinte,
não há espaço para falar-se em absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação nesta fase procedimental
.

II.

Do estado de liberdade do acusado
:

A Defesa Técnica ainda postula a restituição do
status libertatis
do recorrente, ao fundamento de que não se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Na hipótese, porém, o
fumus comissi delicti

está aferido ante a confirmação da pronúncia, pois há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. No entanto, vale ressalvar que, no caso dos crimes submetidos ao crivo do Tribunal do Júri, apenas ao Conselho de Sentença é dada a constatação definitiva quanto à prática do delito, sendo a constatação aqui consignada apenas e tão somente com base em juízo precário de admissibilidade da acusação (cognição superficial), próprio desta fase procedimental.

N’outro aspecto, a preservação da custódia se revela adequada ante a presença do
periculum libertatis
, haja vista a necessidade de
garantia da ordem púbica
, evidenciada pelo
modus operandi
adotado na conduta, uma vez que, conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 86423480 -Págs. 01/03), a ação ocorreu de forma violenta e premeditada.

Vislumbra-se, ainda, que a custódia cautelar se faz impositiva por
conveniência da instrução processual penal
, dada a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das testemunhas, especialmente da testemunha ocular do fato, diante de relatos de tentativas veladas de intimidação para que alterasse o teor de seu depoimento.

Portanto,
mantenho a prisão preventiva
do pronunciado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
, a fim de manter incólume a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da Ação Penal n.º 0002562-18.2019.8.11.0039 – Código 98378, para que seja submetido a julgamento como incurso no artigo 121, §2.º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021